Tribunal: TJES
Processo: 5000045-46.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-46.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: IZAURA FRANCO MONTEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. PRODUTOS NÃO CONTRATADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos automáticos e reiterados de produtos (títulos de capitalização, previdência e seguros) não contratados na conta-corrente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco detém legitimidade passiva para responder por descontos relativos a produtos de terceiros realizados em sua plataforma; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação enseja o dever de restituir os valores em dobro e o pagamento de indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva ad causam para responder por cobranças indevidas em conta-corrente, pois integra a cadeia de fornecedores e atua como garantidora da regularidade dos descontos efetuados em seu sistema.

Incumbe ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação e a autorização expressa para o débito automático, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço por violação ao dever de cuidado.

A ausência de apresentação de instrumentos contratuais ou gravações que comprovem a anuência da consumidora configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé específica, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A submissão de consumidora idosa a descontos indevidos e prolongados sobre verba alimentar gera abalo psíquico e perda de autonomia que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa ou pelo desvio produtivo.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se adequado quando em conformidade com a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e os precedentes da Câmara Cível para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira é solidariamente responsável por descontos indevidos em conta-corrente, ainda que em favor de terceiros, quando não comprova a autorização expressa do correntista.

A falha na segurança bancária que permite descontos sem lastro contratual por longo período configura violação à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro.

O desconto indevido de verba de natureza alimentar em conta de consumidor hipervulnerável gera dano moral passível de compensação pecuniária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Ao ajuizar a presente demanda, a autora, ora apelada, relatou possuir conta corrente junto ao BANCO BRADESCO S/A há mais de vinte anos e que, ao consultar seu extrato bancário, verificou a existência de descontos automáticos e reiterados relativos a produtos denominados "Título de Capitalização", "Odontoprev", "Bradesco Vida e Previdência", "Seguro Residencial", "MBM Previdência Complementar" e "Bradesco Auto/RE".

Sustentou que foi surpreendida com os referidos descontos, que já vinham sendo realizados há muitos anos, pois jamais anuiu ou contratou tais serviços, o que configura falha na prestação de serviço e prática abusiva por parte da instituição financeira, uma vez que comprometem verba de natureza alimentar, causando-lhe, além do prejuízo material direto, abalo em seu estado psíquico.

O Juízo
a quo
declarou a inexistência de relação jurídica quanto aos referidos produtos, condenando a apelante à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Irresignado, o banco apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto aos produtos Odontoprev, MBM e Seguros Eagle, alegando ser mero agente arrecadador.

No mérito, sustenta, em síntese: (i) a regularidade das contratações e o exercício regular de direito; (ii) a inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; (iii) a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Cumpre-nos, inicialmente, analisar a preliminar suscitada pelo apelante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A meu ver, a alegada ilegitimidade passiva quanto aos produtos de terceiros (Odontoprev, MBM e Seguros Eagle) não merece prosperar, haja vista que o Banco Bradesco S/A realizou os repasses financeiros às empresas por eles responsável, sendo indubitável que a cobrança do débito automático pressupõe autorização expressa do cliente para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO DESCONTADO EM CONTA SEM PRÉVIA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO - Alegação de indevido desconto, em conta-corrente, de prêmio de seguro não contratado - Relação de consumo -
Instituição financeira que integra a cadeia de consumo e tinha o dever de conferir junto ao cliente a regularidade do desconto Legitimidade de parte reconhecida -
Julgamento terminativo anulado Causa madura Julgamento do mérito Inteligência do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC - Inversão do ônus da prova - Instituição Financeira a quem incumbia exibir prova da contratação do seguro, cujo prêmio passou a descontar mensalmente da conta do cliente, sem prévia autorização deste - Não desincumbência Ação julgada procedente - Devolução em dobro. - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006173-51.2022.8.26.0196; Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022 - destaques nossos)

Caracterizada a falha na prestação dos serviços do BRADESCO S/A, que, mesmo sem autorização ou contratação do autor, permitiu o desconto de valores em sua conta-corrente, injustificável a pretensão da instituição financeira de se eximir do ilícito, mesmo se praticado por terceiro, pois tal ocorrência não afasta a sua responsabilidade pelos danos provocados ao autor, em razão da Teoria do Risco da Atividade.

Nota-se que o recorrente não apresentou qualquer prova da autorização da cliente, para que houvesse desconto dos valores relativos aos indigitados produtos, na conta da apelada.

Em contestação, limitou-se a alegar sua ilegitimidade porque extratos que instruem a inicial demonstram que os descontos foram efetuados em favor das empresas beneficiadas, não demonstrando, durante o regular desenvolvimento da fase de instrução, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O Banco Bradesco S/A, ao realizar os descontos na conta corrente do autor relativos aos produtos Odontoprev, MBM e Seguros Eagle, atraiu para si a legitimidade passiva, devendo responder pelo dano causado à recorrente, tendo em vista não só a Teoria da Aparência, mas também a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Rejeita-se, pois, a preliminar em apreço.

DO MÉRITO

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a instituição financeira ré não logrou êxito em comprovar a anuência expressa da consumidora aos serviços impugnados.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a validade dos negócios jurídicos e a adequação das condenações por danos materiais (repetição em dobro) e morais.

Desde logo, registro que a pretensão recursal não resiste à análise atenta dos documentos constantes dos autos.

Conforme já salientado, o apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, pois
não providenciou a juntada aos autos de qualquer instrumento contratual
devidamente assinado pela recorrida
, ou mesmo uma gravação de áudio hábil a comprovar a sua livre adesão aos seis produtos por ela indicados
, sendo certo que a mera alegação de que os serviços foram "colocados à disposição do consumidor" não supre a necessidade de sua expressa manifestação de vontade.

Por outro lado, os extratos da conta bancária da apelada revelam que os lançamentos corroeram sua verba alimentar, por muitos anos, sem a sua ciência.

Com efeito,
q
uanto à repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, a jurisprudência da Corte Especial do c. STJ firmou-se no sentido de que "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

“(...)
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
(...)”

In casu
, entendo cabível aplicar a repetição em dobro mesmo para descontos realizados antes do referido marco temporal, considerando o fato de que a instituição financeira nem sequer apresentou os contratos dos produtos cujos valores vinham sendo descontados há mais de oito anos da conta corrente da consumidora hipervulnerável, violando frontalmente a boa-fé objetiva e o dever de cuidado, não sendo possível considerar essa conduta um "erro justificável", pois se trata de uma falha grave de segurança que beira o dolo, a atrair, pois, a sanção do art. 42 do CDC.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por dano moral, constatada a falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), resta patente o desagravo extrapatrimonial sofrido pela consumidora, a qual, como bem salientado na r. sentença de 1º Grau, “precisou
da ajuda de sua filha para constatar e lidar com a situação de descontrole de suas finanças, o que gerou uma legítima sensação de perda de autonomia, direito tutelado inclusive pelo Estatuto do Idoso”.

Tendo em vista que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944) e a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) fixada pela MM. Juíza
a quo
se amolda aos contornos delineados na presente demanda, mormente porque alinhada aos julgados desta Egrégia 2ª Câmara Cível em casos análogos.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de 1º Grau

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)